Tribunal: STF
Processo: ARE 1363577
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “Penal. Apelação. Homicídio simples. Júri. Decisão. Acolhimento de tese compatível com o acervo. Coerência. Contrariedade à prova dos autos. Inconfiguração. 



    I - Se, acolhida uma das teses, em plenário sustentadas, e compatível esta, com o carreado acervo, inocorrente causa de nulidade, sobretudo, ao fulcro do disposto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.



    Recurso improvido. Unanimidade.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Em suas razões, assevera-se que o acórdão recorrido não analisou todo conjunto probatório, de modo a impossibilitar a conclusão de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos (eDOC 17).



    O apelo extremo foi inadmitido mediante a aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 09.10.2020 (eDOC 16, p. 7), ao passo que a publicação do acórdão dos embargos de declaração ocorreu em 23.09.2020 (eDOC 16, p. 1). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 24.09.2020 e o termo final é 08.10.2020.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 



    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.” 



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 23.09.2020 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 09.10.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente